Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-26.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703327-26.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS SILVA DOURADO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por CARLOS SILVA DOURADO contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL em face de sentença proferida pelo juízo da vara de ações previdenciárias. Em consulta aos autos o apelante CARLOS SILVA DOURADO informa que o benefício de auxilio doença acidentário foi devidamente implantado. É o relatório. DECIDO Em razão da concessão do auxílio doença acidentário, o reconhecimento da perda do objeto e medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Com estas considerações, julgo PREJUDICADA esta apelação nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023 17:10:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador